Tribunal: TJDFT
Processo: 0738647-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Processo : 0738647-51.2023.8.07.0000 DESPACHO Nos termos do despacho de id. 51566218 (item 1), fica autorizada a citação e intimação do Sindicato na pessoa de quaisquer dos seus diretores. Cumpra-se com urgência por oficial de justiça no primeiro endereço indicado na petição de id. 51694854. Caso infrutífera a diligência, cite-se e intime-se no endereço residencial do presidente do Sindicato (indicado no quarto parágrafo da petição de id. 51694854). Brasília – DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator